Tribunal: STF
Processo: RE 99212
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REQUISITOS. EXAME DE PROVA. - IMPOSSIVEL E O REEXAME DA MATÉRIA DE
PROVA PARA ESTABELECER SE FORAM OBSERVADOS OS REQUISITOS DO
PROCEDIMENTO FISCAL E DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.